Tribunal: TJPA
Processo: 0803623-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803623-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS NUNES DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM

DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. Consta dos autos que o paciente, embriagado, dirigiu-se à residência da vítima portando arma de fogo e proferindo ameaças de morte, tendo sido preso em flagrante pela polícia militar. A defesa pleiteia a revogação da custódia, sob a alegação de ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, bem como a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o fundamento de que o paciente é pai de filhos menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, em razão da paternidade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 312, do CPP, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao perigo gerado pela liberdade do imputado.
In casu
, a segregação cautelar fundamentou-se na gravidade dos fatos, na periculosidade do paciente e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, evidenciando o
periculum libertatis
.

4. A reiteração criminosa do paciente, com histórico de ameaças e violência contra à vítima e terceiros, reforça a necessidade da custódia, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
5. A alegação de que o paciente é pai de filhos menores não é suficiente para justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP. Conforme entendimento jurisprudencial, exige-se prova de que o genitor seja o único responsável pelos cuidados e sustento dos filhos, o que não restou demonstrado nos autos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a necessidade da prisão preventiva em crimes dessa natureza, reconhecendo que as condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a imposição da medida quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 741515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/08/2022;

STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/03/2022;

TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelos i. Advogados, Dr. Vinicíuis Meireles dos Santos e Ronaldo Pereira Mendes, em favor do nacional
DOUGLAS NUNES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/PA.

Na peça de ingresso relatam os impetrantes que o paciente está preso pela suposta prática do crime previsto no artigo 121-A, do Código Penal (feminicídio), na modalidade tentada, nos autos do processo nº 0800100-55.2025.8.14.0138.

Argumentam que não há comprovação concreta de contato direto entre o paciente e a vítima, tampouco elementos suficientes que demonstrem a materialidade e a autoria do crime imputado. Alegam, ainda, que o paciente possui bons predicados pessoais, e que é o único responsável pelo sustento de sua família, composta por três filhos menores de idade.

Liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a concessão da ordem.

Juntaram documentos (ID nº 25113369 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25136139), o impetrado presta informações (ID nº 25208359) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 25361217).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

In casu
, extraio que o paciente teria supostamente tentado matar sua ex-companheira, D. de N.O, ao se dirigir à residência da vítima portando uma arma de fogo e ameaçando-a de morte. Familiares da vítima, que também estavam no local, se esconderam em um matagal e acionaram a polícia militar, que efetuou a prisão do paciente, que estava embriagado.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos narrados, na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, “uma vez que a liberdade do indiciado representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social”.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, que fundamentam a necessidade da garantia da ordem pública, que sustentou o ato coator.

Da fundamentação do decreto prisional extraio o seguinte (ID nº 25113373):

“
Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, pois indica que, uma vez colocado em liberdade, voltará a delinquir e a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para, devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Não bastasse isso, a conduta do autuado na prática do delito no caso em específico, evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade, haja vista a gravidade da conduta e a medida servir para resguardar a vítima.

Outrossim, de acordo com os relatos das testemunhas ouvidas em sede policial, inclusive da irmã do acusado, DORILEIA NUNES DA SILVA, a qual relata que quando o autuado está embriagado fica completamente transtornado, inclusive já tentou matar a própria mãe, Sra.
ANAIR NUNES CUNHA.

Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial, são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar do flagranteado, o qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312 do CPP, uma vez que a liberdade do indiciado representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social.”
[
sic
]

Notadamente, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos indícios trazidos aos autos. Presentes, assim, os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Há nos autos notícias de que o paciente apresentou o mesmo comportamento reiteradas vezes, proferindo ameaças direcionadas não só à vítima, como também a seus familiares e vizinhos, em momentos anteriores. Isto, por si só, revela a adequação da medida constritiva imposta,
data venia
.

O crime de feminicídio está no topo de uma escalada de atos direcionados a uma mulher, que consiste em ameaças, ofensas e humilhações em público, agressões físicas e verbais. A prisão do agressor, em muitas situações, e especificamente
in casu
é a forma mais eficaz de coibir a prática do crime, pois segrega de forma efetiva a vítima do réu.

O acautelamento do paciente tem o intuito de preservar a integridade física e psicológica da vítima e, assim, garantir a ordem pública.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar nesse contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS . INSUFICIÊNCIA.1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, no qual o acusado após ter agredido a companheira com socos no rosto e na cabeça, tentou matá-la com um golpe de faca no tórax. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Quanto a alegação de ser o paciente pai de 03 (três) filhos menores, é primordial a comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados e sustento das crianças, o que inocorreu. Os autos apontam, inclusive, o contrário.

Nesse sentido:

“A jurisprudência exige a comprovação de ser o pai o único responsável pela criança, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado pelo recorrente”.

(RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”.

Por fim, a Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

É o voto.

Belém, 08/04/2025